Tribunal: STF
Processo: ARE 1416572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO REQUERENTE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE SÃO APTAS A CONTRAPOR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO DEFINITIVA DO BEM MÓVEL POR MEIO DA USUCAPIÃO PREVISTA NOS ARTS. 1.260 E 1.261 DO CÓDIGO CIVIL – REJEITADA – OBTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO ATRAVÉS DE CESSÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM EMPRESA QUE NÃO DETINHA A PROPRIEDADE DO BEM – AVENÇA QUE DEVE SER INTERPRETADA COMO MERA CESSÃO DE POSSE – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL ENTRE A POSSUIDORA ORIGINÁRIA (LOCADORA) E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – POSSE TRANSMITIDA MACULADA POR PRECARIEDADE – AUSÊNCIA DO CARÁTER AD USUCAPIONEM – EXEGESE DOS ARTS. 1.200 E 1.208 DO CÓDIGO CIVIL – PLENA CIÊNCIA DO AUTOR ACERCA DO CONTRATO DE LEASING E DA DISCUSSÃO DOS DÉBITOS EM AÇÃO AJUIZADA PERANTE A 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE CURITIBA – ANIMUS DOMINI NÃO IDENTIFICADO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE CONDUTA PREVISTA NO ART. 80, INCISOS I A VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XLV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente